Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-10.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-10.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JEANE FARIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISLANE RODRIGUES DE NOVAES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto em face de Jeane Farias dos Santos e outros contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. Alega omissão quanto à premissa equivocada sobre o valor devido, sustentando que o Município pagava acima do teto estabelecido para o magistério com jornada de 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise do pagamento do piso salarial do magistério estabelecido na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: O acórdão embargado foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, tendo apreciado todos os dispositivos pertinentes à solução da controvérsia.

Ônus probatório do município: Conforme consignado no voto condutor, competia ao município embargante comprovar o pagamento do piso salarial estabelecido na Lei nº 11.738/2008, devendo este repercutir sobre gratificações e adicional por tempo de serviço, pois possuem a remuneração básica como base de cálculo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matéria devidamente apreciada no acórdão embargado, destinando-se exclusivamente a corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação). Lei nº 11.738/2008 (piso salarial do magistério).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.